Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712173-27.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS RECORRIDO: ALICERCE IMOBILIÁRIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP, ACADEMIA GUINESS DE EDUCAÇÃO FÍSICA LTDA, ELISA CELESTE VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). AFIRMADA PELO MAGISTRADO SUFICIÊNCIA DA PROVAS JÁ PRODUZIDAS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO DE ALFORRIA DO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS NÃO QUITADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO SEM ENTREGA DAS CHAVES E DO IMÓVEL. OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS VALIDAMENTE AJUSTADAS. DEVER DO LOCATÁRIO ATÉ EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DA LEI N. 8.245/92.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Precedentes desta e. 1a Turma Cível. 2. Segundo o art. 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, é ônus do locatário comprovar que procedeu à devolução das chaves do imóvel, seja mediante recibo, seja por depósito em juízo ou até em cartório, sob pena de ser responsabilizado pelos aluguéis e demais encargos locatícios decorrentes da avença até a efetiva imissão do locador na posse do bem. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ. 3. Não se presta a mera notificação enviada pelo locatário ao locador de encerramento da locação, que apenas notícia sua retirada de quadro societário da academia ocupante do imóvel e que lá se instalou por meio do contrato firmado pelo apelante, como prova do cumprimento do ônus descrito no art. 23, III, da Lei 8.245/1991. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 104, inciso III, 166, inciso IV e 186, todos do Código Civil, e 13 da Lei 8.245/1991, defendendo, inicialmente, a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento pelo juízo monocrático do depoimento pessoal das partes. Quanto ao mérito, pugna pela declaração de rescisão do contrato de locação e de inexistência de débito, além do ressarcimento dos danos morais sofridos. Salienta que promoveu a notificação extrajudicial de rescisão da locação em 27/11/2018, sendo que, a partir da referida data, referido negócio jurídico não mais subsiste. Aduz que os valores dos aluguéis em aberto são de responsabilidade da Academia Guiness (segunda recorrida), em virtude da cessão da locação em seu favor. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, inciso IV e 186, todos do Código Civil, e 13 da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005